Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de revogação da medida cautelar relativa ao uso de tornozeleira eletrônica (Protocolo STF 30.316/2023) formulado por VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, CPF Nº 703.851.148-34, sob o fundamento de que é acometida por moléstia nos dois tornozelos e pés, razão pela qual é submetida, recorrentemente, a exames de ressonância magnética.



    A requerente informa, ainda, a necessidade de realizar um novo exame, o que torna necessária a retirada do equipamento de monitoramento, sem indicar, contudo, a data marcada para tanto.



    É o relatório. Decido.



    As razões indicadas pela requerente não constituem motivo suficientemente relevante para a revogação da medida cautelar de monitoramento por tornozeleira eletrônica, pois os documentos acostados nada especificam eventual moléstia impeditiva do uso da tornozeleira. Se não bastasse, a requerente deixou de apontar a data designada para a realização do próximo exame de ressonância magnética, assim como deixou de apresentar relatório médico que demonstre o impedimento por ela alegado para cumprimento da medida cautelar determinada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação do monitoramento eletrônico de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, CPF Nº 703.851.148-34.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente